Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SUSPEITA DE FRAUDE NA ADESÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. CONDUTA ABUSIVA. VALORES DEVOLVIDOS. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A primeira ré, AMIL – Assistência Médica Internacional S.A, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “condenar as requeridas, solidariamente, a restituir à autora o valor de R$ 2.191,37 (dois mil, cento e noventa e um reais e trinta e sete centavos), referente aos valores pagos pelo plano de saúde. Sobre os valores acima incidirão correção monetária a contar do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.”.
3. Em preliminar alega a ilegitimidade passiva. Afirma que a autora/recorrida foi incluída em plano de saúde empresarial através da empresa SS2 Comercial Ltda. Tudo indica que à corretora que ofertou a adesão à recorrente foi de forma indevida, portanto, foi ofertado plano de saúde de forma ilícita, sem conhecimento da operadora, restando clara a ilegitimidade da Operadora Amil, ora recorrente, por atos de terceiros.
4. Afirma que a empresa, ora segunda/recorrida, solicitou inclusão irregular no plano, indicando a autora/recorrida como funcionária, com a qual ela não possui nenhuma ligação. Esclarece ainda que, os boletos foram emitidos em nome de outra empresa, não ocorrendo recebimento de mensalidades por parte da recorrente. Requer que a ação seja julgada sem resolução do mérito em face da ora recorrente.
5. No mérito, afirma que não cometeu nenhum ato ilícito. Esclarece que o corretor da segunda recorrida emitiu os boletos em nome de outra empresa. Afirma que não foram repassados nenhum valor à operadora, ora recorrente, portanto, não deu causa ao dano. Requer a reforma da sentença.
6. A autora/recorrida, em contrarrazões, esclarece que aderiu ao Plano de Saúde da recorrente, através da segunda recorrida, ACREDERJ, em 27/08/2018, e foi surpreendida em novembro/2019, quando foi informada que o seu plano havia sido cancelado. A recorrente, Amil, informa que o plano foi cancelado por motivos de fraude, uma vez que a autora/recorrida não possuía nenhum vínculo com a recorrente. Afirma que aderiu ao Plano de Saúde, não agiu de má fé, estava pagando em dia as prestações pactuadas. Afirma que na fatura referente ao plano de saúde, ID 53504625, pág. 6, existe a logomarca da recorrente. Aduz que o corretor de seguro de saúde, é um representante com poderes ou capacidades aparentes, da operadora de saúde. Requer a manutenção da sentença.
7. A segunda ré/recorrida não apresentou recurso e nem contrarrazões.
8. Trata-se de relação de consumo, devendo a lide ser solucionada sob o prisma da legislação consumerista, consoante o preceituado no enunciado da Súmula 608 do STJ. A controvérsia principal cinge-se contratação(adesão) e, em que condições pode promover a rescisão.
9. No caso, a autora/recorrida aderiu ao Plano de Saúde e realizou pagamento ao corretor no valor de R$ 605,00 (ID 23623183 - Pág. 2) destinado ao contrato de adesão para aquisição do plano de saúde Amil. Posteriormente, realizou mais pagamentos, ID 23623183 – pág. 8, boleto com a logomarca da empresa, ora recorrente. Assim, subsiste a responsabilidade da empresa recorrente pelos danos causados por aquele que agiu como seu preposto (art. 932, inciso III, do Código Civil). Preliminar rejeitada.
10. A não contraprestação do serviço oferecido pelo corretor configura-se como inadimplemento contratual, de modo que deve ser restituída a quantia paga referente a taxa de adesão, no valor total de R$ 2.191,37. Lembrando que a autora/recorrida informa que chegou a realizar consultas pelo Plano de Saúde.
11. Verifica-se que não restou cabalmente comprovado nos autos a ocorrência de fraude em relação ao contrato da autora. Tudo indica que foi a empresa do corretor que ofertou a adesão à recorrente de forma indevida, portanto, foi ofertado plano de saúde de forma ilícita, sem conhecimento da operadora. Os documentos internos produzidos unilateralmente pela recorrente (telas e relatórios internos), não possuem o condão de provar, de forma conclusiva, que a fraude esteja vinculada à autora/recorrida.
12. A recorrente em sua defesa alegou a existência de fraude, mas efetivamente não comprovou que tal fraude atingiu especificamente o contrato da autora. Assim, a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pela operadora deve observar o disposto na Lei 9.656/98 que exige notificação prévia antes da rescisão unilateral. Também deve observar o art. 17 da RN 195/2009 da ANS, que exige que as condições de rescisão constem no contrato, sendo que no caso em tela o contrato sequer foi coligido aos presentes autos e, eventualmente, de acordo com a situação específica, a rescisão deve observância ao disposto no art. 32 da RN 195/2009 da ANS. Não obstante isso, a previsão contratual que porventura estabeleça condições distintas é nula de pleno direito, nos termos do artigo 51, Inciso I, do CDC. Posto que regra contratual que estabelece forma diversa não prevalece sobre a lei e normas atinentes à espécie.
13. Ademais, mesmo nos casos em que haja suspeita de fraude é de bom alvitre que o consumidor/usuário, supostamente envolvido, seja devidamente notificado e que lhe seja oportunizada a apresentação de esclarecimentos, defesa, e documentos acerca da grave imputação que lhe é feita, antes da efetivação do abrupto cancelamento unilateral do contrato, sem qualquer aviso prévio ou possibilidade de contraditório, podendo-se admitir em alguns casos a suspensão do contrato até que a situação seja esclarecida.
14. Assim, verifica-se que a recorrente não agiu no exercício regular do seu direito ao rescindir unilateralmente o contrato celebrado entre as partes, por ter havido violação de normas e princípios do ordenamento pátrio.
15. Desta forma, mostra-se abusiva a conduta da empresa ré/recorrente que cancelou unilateralmente o contrato do plano de saúde da consumidora, ora recorrida, após vários meses de vigência, tendo inclusive utilizado o plano para realizar consultas, sem a indispensável e necessária notificação prévia.
16. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.